Tribunal: TJDFT
Processo: 0704207-82.2021.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704207-82.2021.8.07.0005 RECORRENTE: GILMACIO BATISTA FERREIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. SUBTRAÇÃO DE VEÍCULO. PRISÃO EM FLAGRANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E POLICIAIS QUE ATENDERAM A OCORRÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. CAUSAS MAJORANTES. TRANSPOSIÇÃO DO AUTOMÓVEL PARA OUTRA UNIDADE FEDERATIVA. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. 1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que lhe condenou pela prática do delito previsto no artigo 157, § 2o, incisos IV e V, do Código Penal. 2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui maior relevância, ainda mais quando se apresenta em conformidade com os demais elementos do conjunto probatório. 3. Demonstradas nos autos a transposição do veículo roubado para outra unidade federativa, bem como a restrição da liberdade da vítima por tempo superior ao necessário à execução do delito, a manutenção das majorantes é medida que se impõe. 4. Conforme entendimento jurisprudencial prevalente, razoável adotar-se critério de exasperação da pena-base à razão de 1/8 (um oitavo) por circunstância judicial desfavorável, incidente sobre a diferença entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato ao tipo penal. 5. Na segunda fase da dosimetria da pena, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, utilizada para alicerçar a convicção do magistrado e fundamentar a condenação, compensa-se com a agravante da reincidência e mantém a pena no patamar fixado na primeira fase. Precedentes. 6. Mantém-se o regime inicial fechado para o cumprimento da pena quando sua fixação for superior a 4 anos de reclusão e o réu for reincidente. 7. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. Pena redimensionada. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 157, §2o, inciso IV, do Código Penal, afirmando que não há nos autos elementos probatórios suficientes para comprovar a incidência da majorante referente ao transporte de veículo para outra unidade da Federação, pois a majorante em questão teve a sua aplicação baseada tão somente no testemunho policial que reproduziu a confissão extrajudicial do recorrente; b) artigo 59 do Código Penal, defende que, em relação à pena-base, é necessário reconhecer que a exasperação é inadequada e transcende os limites dispostos na referida norma. Assevera que possui apenas uma condenação a título de antecedentes, de modo que a razão de 1/8 (um oitavo), utilizada para exasperar a pena-base, mostra-se desproporcional. Pontua que deve-se respeitar o aumento de 1/6 (um sexto) da pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável. Ressalta que, no caso em concreto, não houve motivação suficiente e idônea apta a justificar a necessidade de elevação em patamar superior a fração de (um sexto) da pena mínima. Defende a necessidade de revisão da dosimetria da pena. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 59 e 157, §2o, inciso IV, ambos do CP. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, acerca da incidência da majorante em debate e da revisão da dosimetria da pena, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028